Tribunal: TJSP
Processo: 2070517-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Fraude à Execução – Indeferimento - Inexistência – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Fraude à Execução – Indeferimento - Inexistência – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2070517-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Valinhos, em que é embargante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DO FRUTAL, é embargado FRUTAL
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070517-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.379 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2070517-98.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Condomínio Residencial Bosque do Frutal
Embargada: Frutal Empreendimento Imobiliários Ltda.
Comarca: Valinhos (3a Vara - Proc. n.o 1002713-28.2017.8.26.0650)
Juiz (a):
Marcia Yoshie Ishikawa
VOTO N.o 44.379
Embargos de Declaração Agravo de Instrumento Ação de
execução de título extrajudicial Despesas condominiais - Fraude
à Execução Indeferimento - Inexistência Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 336/343
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra as rr.
decisões trasladadas a fls. 20/25 (fls. 402/404 e 422 dos autos principais),
proferidas nos autos da ação de execução de título extrajudicial, decorrente de
contribuições condominiais, que, entre outras disposições, não reconheceu
fraude à execução no caso ora sob exame. Em embargos de declaração o
agravante (exequente), ora embargante, argui, em síntese, que há omissão e
contradição no acórdão, em razão da manutenção da r. decisão proferida no
caso vertente; que a agravada Frutal Empreendimento Imobiliários Ltda. deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070517-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.379 - fss
3
arcar com as despesas da unidade; que os terceiros Luiz Bazetto e sua esposa
não possuem a posse do apartamento; que as despesas condominiais é dívida
que acompanha o imóvel, ou seja, de natureza propter rem; que não teve
ciência inequívoca da transação realizada da bem objeto da demanda; que a
penhora foi realizada; que há fraude à execução; que houve violação aos arts.
489, 774, 792 e 844, ambos do CPC/2015; necessidade de prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). O embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma
julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070517-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.379 - fss
4
agravada que não reconheceu fraude à execução no caso ora sob exame.
O fato é que o agravante (exequente), ora agravante,
busca o reconhecimento de fraude à execução. Sendo assim, a princípio, o
que está em julgamento neste agravo é o reconhecimento ou não, da tese de
fraude à execução. Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar
o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão
interlocutória proferida. Neste sentido: “Não assiste razão ao embargante, na
medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da
decisão interlocutória agravada” (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo
Roberto Vasconcelos).
Além disso, a turma julgadora esclareceu que no
caso ora sob exame, “o imóvel foi adquirido por terceiro, a princípio, de boa-fé. Vê-se
que não houve registro na matrícula do imóvel de eventual medida cautelar determinada
durante o curso do processo de conhecimento, tal como constou da r. decisão ora
agravada” (fl. 341).
Inexiste
omissão
e
contradição
na
decisão
embargada. O que pode existir é a discordância do embargante com a solução
que foi dada ao ponto controvertido, hipótese que não enseja a oposição dos
aclaratórios.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca o agravante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que o agravante discorda do não
reconhecimento de fraude à execução na demanda em discussão, ou seja, na
realidade, o que pretende o embargante é o reexame da questão já apreciada
pela Turma Julgadora, o que não pode ser buscado por meio dos embargos de
declaração que não se prestam a corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-
se, no presente caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070517-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.379 - fss
5
recurso, com caráter de infringência, incompatível com os embargos de
declaração opostos. Além disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os
dispositivos legais apontados pelas partes.
Quanto
ao
prequestionamento
para
fins
de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação
do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a
rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao
deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no
3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10,
DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso
próprio, que não são os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070517-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.379 - fss
6
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 489, 774, 792 e 844, ambos do
CPC/2015.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica